Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740734-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BRASIL TOLOSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO BRASIL TOLOSA JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0704022-28.2023.8.07.0020, no qual contende com BANCO BRADESCO S.A. Por meio da decisão agravada, a impugnação ao bloqueio de valores foi rejeitada pelo juiz, com a fundamentação de não haver prova dos valores bloqueados se destinarem à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial, afastando a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. (ID 247591752): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba proveniente de salário do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento do seu suposto provento/salário. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD (Id 244912318). Expeça-se alvará eletrônico em favor do banco autor. Após, intime-se o exequente/credor para informar os seus dados bancários e para juntar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor a ser levantado, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como deverá apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente requer: a) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) atribuição de efeito suspensivo ao agravo; c) provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória, com reconhecimento da impenhorabilidade da quantia penhorada e consequente desbloqueio dos valores. Sustenta estar em situação de calamidade financeira, em razão do bloqueio das contas da empresa da qual é sócio, impossibilitado de gerar renda. Alega serem os valores penhorados provenientes de sua atividade como autônomo e essenciais para sua subsistência, sendo impenhoráveis conforme art. 833, IV, do CPC. Argumenta possuir extratos bancários e recibos de prestação de serviços capazes de comprovar o caráter alimentar dos valores. Afirma estar o montante bloqueado abaixo de 40 salários-mínimos, atraindo a proteção do art. 833, X, do CPC, independentemente da modalidade de conta bancária. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a impenhorabilidade de valores até esse limite, mesmo quando depositados em conta-corrente ou fundos de investimento. (ID 76521497) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça, a qual ora defiro para esta instância recursal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial, referente a Cédula de Crédito Bancário (contrato no 00879.0476860.227.4550803) celebrada com o executado em 11/09/2020, apresentada pelo banco agravado em face do agravante, no valor de R$ 115.532,11 (IDs 151768492 e 151769498 – origem). Não são suficientes para comprovar se tratar de verba de natureza salarial os meros comprovantes de extratos bancários (IDs 246354434, 246354435 e 246354436 – origem), bem como simples recibos de pagamento nos valores de R$ 7.000,00 referentes a “Serviços prestados; 1 Consultoria Ambiental” em abril e maio de 2025 (IDs 246354438, 246354442 e 246354442 - origem) desacompanhados de outros documentos capazes de demonstrar a vinculação dos valores aos efetivos depósitos nas contas onde houve o bloqueio, bem como a efetiva realização do trabalho. Ademais, os valores encontrados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X do art. 833 do CPC). Conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos a qual deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas nas quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado não haver movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para se reconhecer a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, não há prova de os valores bloqueados se destinarem à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição, porquanto a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, afastando-se a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator